Tribunal: TJMT
Processo: 0003110-45.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003110-45.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 061.290.421-08 (VÍTIMA), IAGO DA VEIGA AGNER (VÍTIMA), PAULO ALVES BARROS - CPF: 504.908.343-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DOS LAUDOS DA PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA DAS LESÕES CORPORAIS – IMPERTINÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE OUTROS DADOS ROBUSTOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS FATOS – ELEMENTOS QUE SE VERIFICARAM PRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS DELITOS –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDA INVENCÍVEL ACERCA DA EMBRIAGUEZ DO ACUSADO – INSUBSISTÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MODALIDADE DE CULPA EM QUE TERIA INCORRIDO O RECORRENTE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP –
RECURSO PROVIDO
.

1. O laudo de exame do local de acidente de tráfego não se revela imprescindível à comprovação da materialidade do delito descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, a teor do art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal, ou documental, pode suprir sua ausência, caso desaparecidos os vestígios.

2. Quanto ao crime previsto no art. 303 do CTB, tem-se que, à luz da orientação firmada no STJ, “
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta (...)”
(AgRg no AREsp 956.479/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 07/03/2017. DJe 15/03/2017).

3. Se os testemunhos dos policiais militares são dúbios e imprecisos, sobretudo quando cotejados com as declarações judiciais do acusado, amparadas em depoimento testemunhal, e com as circunstâncias que sobrevieram ao acidente de trânsito, a demonstrar incontestável comportamento ordenado e equilibrado do réu, restando em nebulosa a suposta alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, faz-se imperiosa a absolvição do acusado quanto à imputação da prática do crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. Verificando-se que, além do insubsistente estado de embriaguez, o órgão acusatório não apontou na denúncia em qual das modalidades de culpa do art. 18, inciso II, do Código Penal teria incorrido o acusado, bem como que a imputação se encontra lastreada apenas em depoimentos contraditórios dos envolvidos no acidente de trânsito, ausente, ademais, a perícia técnica no local do fato, de rigor a absolvição do acusado quanto aos crimes descritos no art. 302 e 303 do CTB, ante a insuficiência probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Alves Barros

em face da sentença em que foi condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 302, 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além da suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses.

Preliminarmente, aduz a Defesa a verificação de nulidade decorrente da ausência de perícia no local do acidente e da inexistência do exame de corpo de delito que comprove as lesões corporais da vítima
Marcos da Silva Conceição
, pretendendo, no tópico, a anulação do feito desde o início.

De outro lado, almeja a absolvição da imputação do crime de lesão corporal culposa por considerar que o prontuário médico de atendimento da vítima não atende aos requisitos delineados no art. 159 do Código de Processo Penal, não se prestando para comprovação da materialidade delitiva. Ademais, requer seja o acusado absolvido das demais imputações, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime descrito no art. 306 do CTB para a infração administrativa descrita no art. 165 do mesmo Diploma.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do apelo, tão somente para absolver o réu quanto ao crime descrito no art. 303 do CTB.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de nulidade decorrente da ausência de laudos de exames periciais

Preliminarmente, aduz a Defesa a verificação de nulidade decorrente da ausência dos laudos de exame pericial do local do acidente e de exame de corpo de delito das lesões corporais da vítima
Marcos da Silva Conceição
, reclamando a anulação do feito desde o início.

Sem razão, contudo.

Isso porque o laudo de exame do local de acidente de tráfego não se revela imprescindível à comprovação da materialidade do delito descrito no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto, a teor do art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal (ou documental) pode suprir sua ausência, caso desaparecidos os vestígios.

A partir do conjunto probatório, verifica-se que a Polícia Militar foi comunicada dos fatos quando as vítimas e o acusado – com seu veículo – já se encontravam no Hospital Regional de Sorriso, evidenciando, pois, a não preservação do cenário do abalroamento, o que revela a potencial inviabilidade de realização de exame pericial no local do acidente.

Conclui-se, portanto, que a ausência do referido laudo não implica nulidade processual, dado que o contexto delineado acima autoriza a comprovação da existência dos fatos a partir de outros elementos de prova verificados, a exemplo do boletim de ocorrência, dos prontuários de internação hospitalar, do laudo de exame de corpo de delito – perícia em morto, da certidão de óbito e do laudo pericial do veículo envolvido em acidente de trânsito.

Quanto ao crime previsto no art. 303 do CTB, registre-se que, à luz da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, “
o exame de corpo de delito, embora seja importante, não se mostra imprescindível, por si só, para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, notadamente quando existentes nos autos outros meios de provas capazes de suprir a sua falta, tais como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas”
(AgRg no AREsp 956.479/MG. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 07/03/2017. DJe 15/03/2017).

Ora, além do boletim de ocorrência e do laudo pericial do veículo envolvido em acidente de trânsito, constata-se a ficha de atendimento de
Marcos da Silva Conceição
no Hospital Regional de Sorriso, bem como a folha de evolução e a prescrição médica respectivas, que consubstanciam provas idôneas da materialidade do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Logo, à míngua de nulidade a ser sanada,
rejeito a preliminar
.

VOTO – Mérito

Tem-se que
Paulo Alves Barros
foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 302,
caput
, 303 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, porque no dia 10 de outubro de 2015, por volta de 19h, na avenida Graciliano Ramos, bairro Santa Maria, em Sorriso/MT, haveria conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e porque, nas mesmas circunstâncias, praticou, na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na vítima
Marcos da Silva Conceição
, bem como homicídio culposo em face de
Iago da Veiga Agner
.

Narra-se na denúncia que
“as vítimas retornavam para suas residências, após uma partida de futebol, quando, repentinamente, AMBOS foram surpreendidos pelas costas, por um veículo automotor conduzido por PAULO ALVES BARROS. Com o impacto, Iago foi remessado fortemente contra o para-brisa do veículo, caiu no chão, e não demonstrou mais sinais vitais. Do mesmo modo, Marcos foi arremessada por aproximadamente 10 metros, ‘voando’ por cima de uma cerca, caindo dentro de uma horta”
(
sic
, id. 19912457).

Consta que “
a guarnição da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local dos fatos, constatou que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, pois estava com os olhos vermelhos e forte odor de álcool no hálito, conforme consta no Auto de Constatação de embriaguez (...)”
(
sic
, id. 19912457).

Nesta instância, a Defesa almeja a absolvição de todas as imputações, aduzindo, em síntese, a insuficiência das provas produzidas na persecução penal para a formação do juízo condenatório.

Após detido exame do material probatório, constata-se que a pretensão absolutória é de todo legítima.

Inicialmente, registre-se que a prova produzida em juízo revela dúvida invencível acerca da condução de veículo automotor pelo acusado com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, CTB).

Os policiais militares
Lúcio Benedito de Barros
e
Fabrício José Tobias da Silva
, em juízo, relataram que
familiares das vítimas
teriam informado que o acusado se encontrava embriagado e que, ao conversarem com ele, notaram certo odor etílico, registrando que o réu admitiu haver ingerido “duas latinhas de cerveja”.

Tem-se, porém, que ambas as testemunhas assinalaram que o réu não se apresentava desequilibrado, alterado ou desorientado. Ademais,
Lúcio Benedito de Barros
declarou que, pela postura e comportamento, o acusado não aparentava estar embriagado, rememorando que, inclusive, foi o próprio quem conduziu o veículo envolvido no acidente do Hospital até a sede da Polícia Militar.

Vê-se que o Auto de Constatação de Embriaguez registra apenas a genérica verificação de olhos vermelhos e odor de álcool no hálito, nada mais esclarecendo ou especializando acerca de eventual estado de alteração de capacidade psicomotora.

Ora, a autorização dos policiais militares à direção pelo acusado do automóvel logo após o acidente relativiza o alegado estado de embriaguez, porquanto, evidentemente, caso o acusado revelasse a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a condução de veículo automotor seria inconcebível e, por óbvio, interditada pelos agentes policiais.

Ademais, constata-se que a testemunha
Wesley Brasil Ferreira
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, alterou a versão constante em seu depoimento em sede inquisitiva, registrando que não notou, no momento do acidente, o comportamento do acusado, pelo que não poderia afirmar a ocorrência do estado de embriaguez.

Perante a autoridade judicial, o apelante negou haver ingerido bebida alcoólica naquela data. Relatou que se deslocava para a entrega de uma mercadoria (cesta básica) a um cliente quando se deparou com o senhor
José Domingos Cerqueira Lima
num ponto de ônibus e ofereceu-lhe carona, sendo que, pouco tempo depois, ocorreu a colisão, vindo a parar o veículo imediatamente para prestar socorro às vítimas e auxílio aos familiares que compareceram no local, havendo, inclusive, conduzido o pai de
Iago
e o irmão de
Marcos
em seu automóvel até o hospital para acompanharem o atendimento médico.

No mesmo sentido, a testemunha
José Domingos Cerqueira Lima
registrou tanto na fase policial quanto judicial que se encontrava no veículo do réu por ocasião do acidente, não havendo notado qualquer odor de álcool ou alteração da capacidade psicomotora, senão apenas o estado de lucidez que o réu apresentava. Realçou que o apelante não imprimia alta velocidade, tentou desviar da colisão ao ser surpreendido pela travessia das vítimas na pista e parou o veículo imediatamente após tê-las atingido, prestando-lhes o devido socorro e auxílio aos familiares.

Nesse contexto, vê-se que os testemunhos dos policiais são dúbios e imprecisos, sobretudo quando cotejados com as declarações judiciais do acusado, amparadas em depoimento testemunhal, e com as circunstâncias que sobrevieram ao acidente de trânsito, a demonstrar o incontestável comportamento ordenado e equilibrado do apelante, remanescendo em nebulosa a suposta alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool.

Assim, impõe-se a
absolvição do acusado quanto à imputação da prática do crime descrito no art. 306 do CTB
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Afastada a suposta embriaguez do acusado, não subsiste na peça acusatória qualquer descrição alusiva à culpa do réu quanto aos delitos de homicídio e lesão corporal na direção de veículo automotor.

Nessa conjuntura, à míngua da descrição de eventual imprudência, imperícia ou negligência do réu, a exposição narrativa e demonstrativa dos fatos criminosos, como posta na denúncia, não autoriza a condenação pela prática dos delitos descritos no art. 302 e no art. 303 do CTB, porquanto implicaria ofensa ao direito de defesa e ao contraditório, além de caracterizar responsabilização objetiva do acusado, já que ausente a demonstração de que ele concorreu para o resultado naturalístico imbuído de culpa.

Vale dizer, o simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no momento do acidente não é bastante ao juízo condenatório se não restar narrada e demonstrada a inobservância do dever objetivo de cuidado e sua relação com a morte de uma das vítimas e com a lesão corporal da outra.

Demais disso, cumpre ressaltar que o acusado ponderou que a via pública não possuía estrutura adequada para pedestres, com vegetação alta nas laterais e era mal iluminada, de modo que, mesmo transitando em velocidade adequada, foi surpreendido pelo ingresso de inopino das vítimas na pista de rolamento, havendo tentado, em vão, desviar o veículo e frear, versão esta que encontra respaldo nos testemunhos de
José Domingos Cerqueira Lima.

Ainda, em juízo,
Marcos da Silva Conceição
, que restou atingido e lesionado, assinalou que, de fato, a iluminação no local era bastante precária e que, exatamente no dia do velório de
Iago
, foram instalados postes de iluminação, o que robora a versão do apelante, assim como as fotografias do exato local do acidente, a revelar a ausência de faixa para o trânsito de pedestres e de calçadas adequadas na pista.

Registre-se que não foi realizado exame pericial no local do acidente, tampouco o exame de corpo de delito da lesão corporal, dados eventualmente hábeis a permitir, no cotejo com os demais elementos de prova, a conclusão por hipótese diversa daquela alegada pelo acusado.

Realizou-se unicamente a perícia no veículo do acusado, que tão somente atestou que, a partir dos danos analisados no automóvel, constatou-se que “
no momento em que o veículo atinge o pedestre desenvolvia velocidade mínima de aproximadamente 26,12 km/h
” (id. 199112962). Ora, embora não haja dados acerca da velocidade média ou máxima, é certo que a conclusão pericial somente pode ser valorada em prol do réu, que afirmou que não transitava em alta velocidade, mas em velocidade adequada para o local.

Vê-se, aliás, que a vítima
Marcos da Silva Conceição
anotou, perante a autoridade judicial, que notaram apenas um carro que parecia estar parado a certa distância quando transitavam na pista, o que não se amolda à eventual hipótese de alta velocidade, senão corrobora a conclusão acerca da velocidade razoável.

Verificando-se que o órgão acusatório não apontou na denúncia em qual das modalidades de culpa do art. 18, inciso II, do Código Penal teria incorrido o recorrente, limitando-se a consignar o suposto estado de embriaguez que o acometia, o que, todavia, não mais se revela suficiente para a aferição da responsabilidade penal no evento narrado, e que, além disso, a imputação encontra-se lastreada apenas em depoimentos contraditórios dos envolvidos no acidente de trânsito, sendo certo que sequer foi realizada perícia técnica no local do fato. Constatada a insuficiência de provas para o juízo condenatório quanto aos crimes descritos no art. 302 e 303 do CTB, impõe-se a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
Paulo Alves Barros
, para
absolvê-lo das imputações da prática dos crimes descritos nos artigos 302, 303 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020